Tribunal: TCU
Processo: 037.338/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8530/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.338/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Rodriguez Caldas (XXX.219.837-XX); Antonio Amorim do Vale (XXX.191.471-XX); Dulcide Gomes Oliveira (XXX.804.633-XX); Josias Ribeiro Soares (XXX.368.121-XX); Luciano Silva Fontinele (XXX.871.993-XX); Regina Maria Portugal Costa (XXX.710.011-XX); Sandra Maria de Freitas Figueiredo (XXX.939.901-XX); Sonia Maria Goncalves Rodrigues Souza (XXX.562.191-XX); Tania Maria Chaves Bastos (XXX.614.317-XX); Zedequias Gomes da Silva (XXX.432.371-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.